Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDAS. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PELO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. No julgamento do REsp 1111002/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda (princípio da causalidade), a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (Tema 143).

2. Os débitos somente foram inscritos em dívida ativa em virtude de erro da autora no preenchimento dos seus livros fiscais, e o cancelamento da dívida somente foi possível após a apresentação de declarações retificadoras.

3. Recurso conhecido e desprovido.